Tribunal: STF
Processo: SS 4090
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-17
Data de publicação: 2011-02-17

Ementa:
EMENTA:  PRECATÓRIO. Determinação de pagamento imediato. Inadmissibilidade. Grave dano à ordem e economia públicas. Ordem cronológica. Observância obrigatória. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental improvido. Há risco de grave lesão à ordem e à economia públicas na decisão judicial que determina imediato pagamento de precatórios de valores elevados, sem obediência à ordem cronológica.